Tribunal: TJBA
Processo: 0514686-49.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514686-49.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA

APELADO: LAIS DE CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA, MAIANE SALES BORGES BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a a substituir a unidade imobiliária adquirida por outra em perfeito estado de conservação, de valor equivalente, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar o feito, mesmo com a existência de cláusula de garantia fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal (CEF); (ii) verificar se os vícios construtivos no imóvel foram adequadamente sanados pela fornecedora; (iii) estabelecer se é devida a substituição do imóvel e o pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Não tendo restado demonstrado que a CEF atua como agente executor de políticas públicas habitacionais, mas apenas como agente financeiro, não há que se falar em necessidade de integrar o polo passivo da presente demanda, ainda mais que a própria empresa pública manifestou não ter interesse no feito.

4. Consequentemente, competente a Justiça Estadual para analisar e julgar o feito.

5. No que diz respeito aos vícios construtivos apresentados após a entrega das chaves, a prova pericial demonstrou que não foram definitivamente sanados oportunamente.

6. Nesse caso, de acordo com o art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo sanado o vício em 30 dias, pode o consumidor exigir a substituição do bem. No caso, a Autora exerceu corretamente o direito de exigir a substituição da unidade imobiliária.

7. Ademais, a existência de vícios estruturais graves em imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável, dada a violação ao direito fundamental à moradia digna e à segurança, sendo o valor de R$ 10.000,00 fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

8. Por fim, em razão do desprovimento do recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados em 5%, totalizando 15% sobre o valor da causa, conforme § 11 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Justiça Estadual é competente para julgar ação relativa a vícios construtivos em imóvel financiado quando a Caixa Econômica Federal atua apenas como agente financeiro.

2. Persistindo vícios construtivos não sanados dentro do prazo legal, é legítima a exigência de substituição do imóvel nos termos do art. 18, § 1º, I, do CDC.

3. A presença de vícios estruturais em imóvel residencial gera insegurança e frustração aptas a configurar dano moral indenizável.

4. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses de vício construtivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 18, § 1º, I; CC, art. 618; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2264506/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2208284/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1843478/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2021; TJBA, Apelação nº 0501388-83.2018.8.05.0146, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, j. 26.04.2024; TJSP, Apelação nº 1002324-88.2023.8.26.0664, Rel. Desa. Daniela Cilento Morsello, j. 19.04.2024; TJMG, Apelação nº 5002278-38.2019.8.13.0145, Rel. Desa. Mariangela Meyer, j. 17.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0514686-49.2018.8.05.0080
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e
LAIS DE CARVALHO OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça